Tribunal: TJMT
Processo: 1002067-40.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002067-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apuração de haveres, Cooperativa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EDSON FERREIRA FREITAS - CPF: 096.000.368-10 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA - CNPJ: 15.059.231/0001-48 (AGRAVANTE), JOCEZIO BRITO DE SOUZA - CPF: 178.943.281-20 (AGRAVADO), JOSE BRITO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 088.808.755-15 (AGRAVADO), THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA - CPF: 337.201.638-65 (ADVOGADO), JOCINEIDE BRITO DE SOUZA - CPF: 250.255.205-25 (AGRAVADO), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), CARLOS ARTHUR GONZAGA RIBEIRO FIGUEIREDO - CPF: 046.704.361-20 (ADVOGADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DUTRA - CPF: 170.773.031-87 (ADVOGADO), LUCIANO SALLES CHIAPPA - CPF: 305.159.148-35 (ADVOGADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), RONICLEI ELIAS DE RESENDE - CPF: 722.351.791-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ BRITO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), GUILHERME LEIMANN - CPF: 015.820.251-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HAVERES – ALEGADA PRESCRIÇÃO DO DIREITO E EXISTÊNCIA DE PROCESSO CORRELATO EM TRÂMITE –
MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – TUTELA DE URGÊNCIA QUE DETERMINA A INCLUSÃO DOS AUTORES NO QUADRO DE COOPERADOS – HERDEIRO JÁ FEZ PARTE DOS ASSOCIADOS E FOI POSTERIORMENTE EXCLUÍDO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA – RISCO DE DANO GRAVE NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO PROVISÓRIA QUE PODERÁ SER REVISTA A QUALQUER TEMPO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.

Se em determinado momento pretérito foi concedido pela cooperativa o ingresso do herdeiro no quadro de associados, o pedido de reinserção demanda maior dilação probatória e, tendo a ação ter sido proposta em 2011, resta ausente, por ora,
initio litis
, a prova inequívoca e o risco de dano grave.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da Ação de Cobrança de Haveres nº 730-86.2011.811.0052 (código 14068), movida por JOCEZIO BRITO DE SOUZA e outros, deferiu a tutela de urgência para determinar a reinclusão dos autores no quadro de cooperados da COOPERB, sob pena de multa diária de R$500,00 para o caso de descumprimento.

Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta a impossibilidade de cumprimento da ordem em razão de que
“o autor-agravado JOSÉ BRITO DE SOUZA JUNIOR já havia assumido a condição de cooperado após o falecimento de seu genitor (pai – JOSÉ BRITO DE SOUZA), sendo, entretanto, excluído posteriormente por meio de decisão da assembleia geral”.

Acrescenta que os próprios agravados juntaram a
“ata de assembleia geral extraordinária realizada em 30 de abril de 2005 por meio da qual todos os cooperados, reunidos em deliberação, decidiram por sua exclusão da cooperativa de acordo com as regras estatutárias”.

Relata a existência de processo idêntico em trâmite na mesma comarca, ajuizado em 2005,
“contra o ato da já mencionada assembleia que deliberou pela exclusão dos agravados, corroborando todo o exposto acima”
.

No mais, aduz a existência de prescrição, de litispendência e de violação da regra prevista § 1º do art. 489 do CPC.

Ao final, pede o provimento do recurso e a reforma definitivamente a decisão agravada.

Com o agravo, junta os documentos os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A liminar recursal foi indeferida (Id. 35925490).

As contraminutas foram apresentadas, nos Ids. 36869973 e 43383953, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção do
decisum
agravado.

O Magistrado
a quo
prestou informações, no Id. 36160950, comunicando a juntada tempestiva do comprovante de interposição do recurso, bem como que manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A irresignação recursal se volta contra a decisão que determinou liminarmente a reintegração dos Agravados nos quadros societários da Agravante, em razão da abertura da sucessão de falecido cooperado e pai dos agravados, a recorrente sustenta, preliminarmente, a prescrição do direito dos agravados; a existência de processo idêntico aos fatos noticiados; que a decisão é contrária a inúmeros documentos juntados pelas partes, os quais indicariam que o agravado José Brito de Souza Junior teria assumido a posição de seu genitor, ingressando como herdeiro no quadro societário, sendo, posteriormente, expulso da sociedade; que a ordem é inexequível em razão da alteração estatutária do número de cotas da sociedade.

De início, anoto que as matérias atinentes a prescrição do direito e da existência de processo similar em trâmite não foram colocada à crivo do Magistrado de origem, o que inviabiliza a análise direta nesta seara recursal, sob pena de supressão de instância. Posto assim,
deixo de conhecer desta parte do recurso
.

Quanto à tutela de urgência para reinserção dos agravados no quadro societário da cooperativa, é cediço que para o deferimento do pedido inicial, consubstanciada no artigo 300 do CPC, é necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

O fundamento dos recorridos na petição inicial visa o reconhecimento do suposto direito do herdeiro JOSÉ BRITO DE SOUZA JUNIOR de assumir a posição de seu genitor como cooperado da agravante.

Da análise das provas em anexo, o que se pode extrair neste momento de cognição sumária, é que o autor/agravado JOSÉ BRITO DE SOUZA JUNIOR já havia assumido a condição de cooperado após o falecimento de seu genitor (pai – JOSÉ BRITO DE SOUZA), sendo, entretanto, excluído posteriormente por meio de decisão da assembleia geral a ata de assembleia geral extraordinária realizada em 30 de abril de 2005.

Vejamos o trecho pertinente do documento acostado na pág. 06 do Id. 33534956:

Como se pode observar, em determinado momento pretérito, foi concedido pela cooperativa o ingresso de JOSÉ BRITO DE SOUZA JUNIOR no quadro de associados, afastando, por ora, a existência de a prova inequívoca que convença da verossimilhança das alegações.

Outrossim, não obstante a alegação de que a permanência dos recorridos fora dos quadros da recorrente representa,
de persi
, risco ao direito objetivo e a utilidade do processo, em razão de ausência na participação da gerência dos negócios e nos diversos fundamentos para o objetivo do empreendimento, fato é que ação judicial foi proposta em 2011 e somente agora os recorridos se insurgiram quanto a necessidade imediata de inclusão no quadro de cooperados.

E, sendo a decisão é provisória, de cognição não exauriente, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção durante a marcha processual, quando da apresentação de peça defensiva e da realização de audiência de instrução.

Portanto, em sendo frágeis as alegações iniciais e ausentes os requisitos autorizadores da tutela vindicada, impõe-se a reforma da decisão que deferiu o pedido dos autores.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
conheço parcialmente do recurso
e, nesta,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e indeferir, por hora, o pedido de reinclusão dos autores no quadro de cooperados da COOPERB.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020